Tribunal: TJSP
Processo: 0000714-50.2018.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Posse ilegal de arma de fogo – Ameaça – Preliminar de violação a domicílio afastada – Prova ilícita não observada – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Provas robustas a admitir a condenação do réu – Penas readequadas – Regime prisional fixado com critério – Recurso parcialmente provido.